Tribunal: TJBA
Processo: 0000038-28.2010.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000038-28.2010.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: GERVASIO MENDES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pelo exequente, diante da inércia após intimação para manifestação no prazo de cinco dias. A parte autora foi intimada eletronicamente por meio do domicílio eletrônico, mas não se comprovou a intimação do advogado constituído nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC exige, cumulativamente, a intimação pessoal da parte autora e a intimação do advogado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do CPC exige, como condição para a extinção do processo por abandono, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias. 4. A intimação pessoal da parte autora realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, é válida e eficaz. 5. A jurisprudência majoritária dos tribunais exige também a intimação do advogado da parte autora, por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, como requisito indispensável à configuração do abandono da causa. 6. A ausência de intimação do patrono impede o reconhecimento do abandono da causa e torna nula a sentença de extinção, devendo o feito retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, a intimação pessoal da parte autora e a intimação do advogado para manifestação no prazo de cinco dias. 2. A ausência de intimação do patrono impede o reconhecimento do abandono e acarreta a nulidade da sentença extintiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000712-96.2022.8.05.0055, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, 3ª Câmara Cível, j. 10.02.2025; TJ-CE, Apelação Cível nº 0057665-37.2021.8.06.0117, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0017812-79.2017.8.19.0026, Rel. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, 3ª Câmara de Direito Público, j. 21.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0000038-28.2010.8.05.0137, em que figura como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e apelado GERVASIO MENDES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.